Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-43.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004293-43.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANDRO VALERIO PEREIRA - CPF: 856.457.961-87 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), PLINIO AGUIAR GALVAO - CPF: 973.173.221-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A assistência judiciária pode ser requerida novamente nos autos quando houver alteração da capacidade de hipossuficiência, todavia, a mera rediscussão em apelação após indeferimento em decisão interlocutória sem o recurso apropriado acarreta a caracterização da preclusão consumativa.

2. Nos termos do artigo 507 do CPC “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”

3. Sentença mantida.

4 Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Eliandro Valério Ferreira,
(Id. 45809996),

contra sentença proferida
nos autos da ação de indenização n° 1004293-43.2019.8.11.0003, proposta em desfavor de
Plínio Aguiar Galvão
, que julgou extinta a ação, em razão do não recolhimento de custas.

Inconformado, o apelante recorre da sentença argumentando que a juíza indeferiu o benefício da justiça gratuita ao apelante, mesmo constando nos autos declaração de hipossuficiência e holerite.

Ao final pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eliandro Valério Pereira, ajuizou Ação de Indenização por Dano Material e Moral” em desfavor Plinio Aguiar Galvão, e requereu o pedido de assistência judiciária.

O magistrado de primeira instância ao analisar o pedido de justiça gratuita entendeu que não havia elementos aptos a comprovar a hipossuficiência do apelante e em decisão datada de 24 de maio de 2019 indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas e facultando o parcelamento nos termos do artigo 468, §§6o e 7o da CNGC (Id. 45809990).

O apelante não se manifestou e não recolheu as custas.

Nesse contexto, sobreveio a sentença objurgada neste recurso.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso é assim porque, nas razões recursais, o apelante insiste na concessão da justiça gratuita, matéria esta que está amparada pela preclusão, visto que foi objeto de decisão interlocutória específica, a qual não foi objeto de recurso, ou seja, o apelante manteve-se inerte perante o indeferimento da assistência judiciária.

E desta forma, não há como ser novamente analisado tal pedido, até porque não houve qualquer alegação de mudança de estado de hipossuficiência da parte autora, mas mera rediscussão da matéria.

Nesse sentido o artigo 507 do CPC traz norma que impede nova discussão sobre a questão. Eis o art. 507 do CPC:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

O efeito prático da preclusão é que não há como analisar o pedido feito neste recurso.

Acerca da preclusão ensina Fredie Didier Jr:

“A preclusão não serve somente à ordem, à segurança e à duração razoável do processo. Não se resume à condição de mera mola impulsionadora do processo. A preclusão tem, igualmente, fundamentos éticos-políticos, na medida em que busca preservar a boa-fé e a lealdade no itinerário processual. A preclusão é técnica, pois, a serviço do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à boa-fé. É importante essa observação: como técnica, a preclusão deve ser pensada e aplicada em função dos valores a que busca proteger. ” (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 01. 17a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2015. p. 417.)

Cabia ao autor/apelante ter apresentado recurso cabível quanto à decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e não pugnar em sede de apelação a revisão da decisão. Até porque na sentença o que se declara é a ausência de requisito de procedibilidade, isto é, ausência de recolhimento de custa, o que acarreta a extinção do feito nos termos do art. 290 e 485, IV do CPC.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A assistência judiciária pode ser requerida novamente nos autos quando houver alteração da capacidade de hipossuficiência, todavia, a mera rediscussão em apelação após indeferimento em decisão interlocutória sem o recurso apropriado acarreta a caracterização da preclusão consumativa. II. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08189185020168120001 MS 0818918-50.2016.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 30/05/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2018)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020